Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025025-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (AGRAVADO), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (AGRAVADO), HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - CPF: 142.492.467-79 (ADVOGADO), ATILIO GIRO MEZADRE - CPF: 077.940.737-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA IMEDIATA RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DAS COTAS – PREMATURA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA QUANTO AO PRÉVIO BENEFICIAMENTO DO MATERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da previsão contratual no sentido de que o atraso no pagamento de mais de 2 parcelas enseja a imediata suspensão das atividades a critério de um dos contratantes, escorreita a decisão que interrompe a execução do contrato e posterga a analise da rescisão contratual e restituição das cotas sociais para o momento da sentença.

Embora reconheça a possibilidade antecipação da tutela em caso de cláusula resolutiva expressa, diante da existência de questões que demandam dilação probatória e podem influenciar a decisão final, prudente que se aguarde a devida instrução processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025025-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA

AGRAVADO(S):
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1010934-91.2023.8.11.0040, ajuizada pela Recorrente em face de MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida em primeira instância, suspendendo os efeitos do contrato celebrado entre as partes, determinando a imediata paralização das atividades e reintegração da Autora na posse do imóvel, e
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que a sócia Roberta restituísse, de imediato, as quotas sociais da empresa ao sócio Elpídio Daroit, a ela repassadas na constância da parceria para fins de administração da empresa GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA.

Em suas razões recursais (id. 186904190), a parte agravante sustenta que em razão da constatação do inadimplemento contratual, considerando cláusula resolutiva expressa em caso de inobservância das obrigações contratuais, estaria caracterizada a probabilidade do direito autorizadora da concessão da antecipação da tutela para fins de decretação imediata da rescisão contratual.

Acrescenta que o Magistrado
condutor do feito decidiu pela suspensão da parceria anteriormente firmada entre as partes e destituiu a Senhora ROBERTA da administração da empresa em razão do não pagamento das parcelas contratualmente convencionadas, todavia deixou de compelir a mencionada sócia à devolver as quotas sociais ao sócio Elpídio, fato que pode vir a ocasionar embaraços na rotina societária

Salienta que a Senhora Roberta, também sócia da Empresa Agravada, recebeu cotas sociais da empresa Agravante tão somente para operacionalizar a parceria constituída entre as partes e auxiliar na administração e gestão da empresa, uma vez que é ela quem possui conhecimento sobre o setor de mineração de pedras de mármores. Contudo, diante do não cumprimento das suas obrigações contratuais, haja vista que teria realizado as vendas sem a devida prestação de contas e pagamento do preço, deve restituir imediatamente as cotas recebidas, conforme cláusula pactuada entre as partes.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, decretando-se a imediata rescisão contratual, fazendo cessar a relação existente entre as partes, determinando-se, ainda, a devolução das quotas sociais da sócia Roberta ao sócio Sr. Elpídio Daroit.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 188406680.

Tutela de urgência indeferida no id. 188623152.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte Agravada deixou de se manifestar (id. 192674176).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1010934-91.2023.8.11.0040, ajuizada pela Recorrente em face de MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência requerida em primeira instância suspendendo os efeitos do contrato celebrado entre as partes, determinando, ainda, a imediata paralização das atividades e reintegração da Autora na posse do imóvel, e
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que a sócia Roberta restituísse, de imediato, as quotas sociais da empresa ao sócio Elpídio Daroit, a ela repassadas na constância da parceria para fins de administração da empresa GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a Agravante pretende a imediata rescisão do contrato de parceria firmado entre as partes, fazendo cessar a relação existente, bem como a devolução das quotas sociais cedidas à Sra. Roberta ao sócio Sr. Elpídio Daroit.

Sustenta, a parte Agravante, que em razão da constatação do inadimplemento contratual, considerando cláusula resolutiva expressa em caso de inobservância das obrigações contratuais, estaria caracterizada a probabilidade do direito autorizadora da concessão da antecipação da tutela para fins de decretação imediata da rescisão contratual, bem como da determinação de restituição das cotas sociais atribuídas à Senhora Roberta.

Com efeito, considerando as circunstâncias apresentadas, a decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida e suspendeu, de imediato, os efeitos do contrato celebrado entre as partes, determinando a imediata paralização das atividades de extração e reintegração da Autora na posse do imóvel, com a retirada dos maquinários e equipamentos, sob pena de multa diária.

De fato, a providência se coaduna com o contrato firmado entre as partes o qual estipula, no parágrafo 4º do item “dos pagamentos”, a imediata
suspensão
da execução contratual e interrupção do contrato. Vejamos:

De fato, o parágrafo 2º do item “da suspensão e/ou rescisão do presente contrato” prevê a possibilidade de rescisão do contrato por inadimplemento de qualquer das partes, contudo, traz a ressalva de que
“oportunidade na qual os danos causados (...) serão imputáveis à parte faltosa”
, o que corrobora a prudência da manutenção da decisão recorrida que se limitou a suspender o contrato, postergando a decretação da rescisão à prolação da sentença, momento em que será possível apurar eventual responsabilidade.

Ademais, embora reconheça a possibilidade antecipação da tutela em caso de cláusula resolutiva expressa,
in casu,
existem questões outras que demandam dilação probatória, arguidas no Agravo de Instrumento n. 1024144-38.2023.8.11.0000 interposto pelos ora Agravados contra a mesma decisão, atinentes ao alegado ajuste supostamente havido entre as partes para o prévio beneficiamento do material de modo a agregar-lhe valor para aumentar os ganhos, as quais serão dirimidas pela instrução processual e influenciará, por conseguinte, a decisão quanto à rescisão contratual, responsabilidades e restituição das cotas sociais.

É preciso salientar que a decisão recorrida registra que a senhora Roberta foi afastada da Administração da sociedade,
“permanecendo no quadro societário, mas impedida de exercer quaisquer atos em nome da empresa Autora/Embargante”
(129717759)
.
Assim, por estar destituída de quaisquer poderes de ingerência, aliado ao fato de que sua permanência não implica ônus financeiro algum à Agravante, não vislumbro perigo de dano a justificar a revisão da decisão recorrida para que haja a imediata restituição das cotas sociais.

Portanto, considerando as circunstâncias relatadas, embora reconheça que são suficientes para a suspensão da execução do contrato e reintegração da Autora na posse do bem, entendo que a decretação da rescisão contratual e determinação de restituição das cotas sociais neste momento processual se mostram prematuras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024